Tribunal: STF
Processo: ARE 1382229
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, manejam agravo Anderson Maurício Dutra e José Alberto Cândido. Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário os recorrentes alegam, em síntese, que a pronúncia fundamentada no princípio do in dubio pro societate viola a garantia constitucional da presunção de inocência. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça local deu provimento ao apelo do Ministério Público para pronunciar os recorrentes e manter a sentença de primeiro grau que condenou os ora agravantes à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AOS RÉUS J.A.C.H. E A.M.D. RECURSO DA ACUSAÇÃO. REQUERIMENTO DE PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AOS APELADOS J.A.C.H E A.M.D. POSSIBILIDADE. POLICIAIS CIVIS QUE ATUARAM NAS INVESTIGAÇÕES DO CASO CONCRETO QUE RELATARAM EM JUÍZO QUE OS RECORRIDOS TERIAM AUXILIADO O ADOLESCENTE L.Q.C. NA EMPREITADA CRIMINOSA. ÁUDIOS COLETADOS NOS AUTOS QUE DENOTAM, EM TESE, A PARTICIPAÇÃO DOS RECORRIDOS NO INDIGITADO CRIME. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. APELADOS QUE DEVEM SER SUBMETIDOS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE POSTULOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS APELADOS. VIABILIDADE. INDÍCIOS AVERBADOS NOS AUTOS QUE APONTAM QUE OS RECORRIDOS PERTENCEM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSUEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA QUE OPINOU PELO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    ‘Na fase da pronúncia, porque vigora o princípio in dubio pro societate, as circunstâncias qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri se possuírem algum respaldo na prova dos autos, pois à referida instituição compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, à luz do preceito inscrito no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal [...]. Assim, razoável a inclusão da qualificadora para análise mais detalhada pelo Tribunal do Júri" (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0009606-96.2016.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 7.12.2017).”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando da prolação da sentença de pronúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Cito, nesse prisma:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC 192.846-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 27.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.250.182-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.3.2020).



    “Penal. Processual Penal. Procedimento dos crimes da competência do Júri. Idicium acusationis. In dubio pro societate. Sentença de pronúncia. Instrução probatória. Juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Presunção de inocência. Precedentes da Suprema Corte. 1. No procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a decisão judicial proferida ao fim da fase de instrução deve estar fundada no exame das provas presentes nos autos. 2. Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 4. Considerando, portanto, que a sentença de pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie violação do princípio da presunção de inocência. 5. A ofensa que se alega aos artigos 5º, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais) se existisse, seria reflexa ou indireta e, por isso, não tem passagem no recurso extraordinário. 6. A alegação de que a prova testemunhal teria sido cooptada pela assistência da acusação esbarra na Súmula nº 279/STF. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 20.6.2008).



    Lado outro, o exame de eventual ofensa ao princípio da presunção de inocência demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Em acréscimo, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.026.689-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 04.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. 1. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de fatos e provas da causa. Súmula 279/STF. 2. Inviável o recurso extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, acaso existente, seria meramente indireta, ou reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 784.422-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 986.566-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.02.2014).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora